Tribunal: TJDFT
Processo: 0706962-17.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. BLOQUEIO E EXCLUSÃO DE PERFIL EM REDE SOCIAL. VIOLAÇÃO ÀS DIRETRIZES DA COMUNIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. DEVER DE INFORMAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. OFENSA. RESPONSABILIDADE CIVIL. EXCLUSÃO INDEVIDA. ABUSO DE DIREITO. RESTABELECIMENTO DO PERFIL DE USUÁRIO. LESÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. VALORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Aplicam-se as regras direito do consumidor entre usuário e plataforma de rede social, porquanto a provedora de rede social se amolda ao conceito de fornecedor de produtos e serviços e a usuária, de consumidora, conforme previsto nos artigos 2o e 3o do CDC. 1.1. Embora o §2o do art. 3o do CDC prescreva que os serviços abrangidos pela legislação consumerista serão remunerados, é certo que a remuneração pelos serviços fornecidos pelas redes sociais pode se dar de maneira direta e/ou indireta, sendo esta caracterizada pelos benefícios comerciais indiretamente obtidos pelo fornecedor, estando a contraprestação diluída em outros custos, imateriais ou materiais, como a disponibilização de espaço virtual para divulgação publicitária.

2. O art. 14 do CDC estabelece que o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação do serviço, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos, ressalvado os casos em que há demonstração de que o defeito não existe ou há culpa exclusiva do consumidor ou a terceiros. 2.1. A exclusão imotivada e sem notificação prévia do perfil de usuário em rede social é considerada falha na prestação de serviços. 2.2. A interrupção dos serviços prestados sem a necessária clareza e informação ao consumidor ofende a boa-fé objetiva e o dever de informação ao consumidor, configurando ato ilícito que deve ser indenizado.

3. A alegação genérica da fornecedora de serviços de rede social de que o usuário tenha violado as diretrizes da comunidade, destituída de qualquer comprovação, não justifica a exclusão do perfil.

4. O dano extrapatrimonial tem como fundamento a lesão a situações jurídicas existenciais, de qualquer ordem ou natureza, da pessoa humana ou jurídica, que é prejudicada na sua qualidade de vida em todos ou em alguns de seus aspectos. É cediço que a caracterização do dano extrapatrimonial depende da violação direta e imediata aos direitos da personalidade da parte ofendida.

5. O caso dos autos não se trata de mera ofensa à honra subjetiva que possa causar tristeza ou vexame ao autor, sendo, em verdade, que a exclusão da conta afeta a negativamente o perfil do usuário, que demanda visibilidade na plataforma para a sua existência virtual e para a divulgação de seu conteúdo ao público da rede, possibilitando auferir renda com publicidade. 5.1. O instituto dos danos morais possui tríplice finalidade: preventiva, compensatória e pedagógica. 5.2. Assim, não deve ser fixado considerando apenas a reparação do ofendido, uma vez que deve ser valorada também a necessidade de imprimir um caráter pedagógico na condenação e prevenir que o ofensor venha a cometer novas lesões do mesmo jaez. 5.3. Considerando a gravidade das ofensas e o meio escolhido para materializá-las, é cabível o arbitramento de indenização por danos morais.

6. Apelação cível conhecida e provida.